Tribunal: TJPA
Processo: 0005507-41.2017.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? ABSOLVIÇÃO MANTIDA ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA - A VÍTIMA INOCENTOU O ACUSADO EM JUIZO ? IN DUBIO PRO REO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Compulsando os autos, verifico que a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável encontra-se prejudicada, especialmente por que a palavra da vítima foi categórica em juízo, quando informou que o apelado não teria praticado crime de estupro de vulnerável, contradizendo o Relatório Psicossocial de fls. 71-72. Além disso, o apelante, tanto em sede de Inquérito Policial (fls. 13-apenso) como em Juízo (fls. 69-mídia), negou a prática delitiva, alegando em sua defesa que não sabe os motivos das acusações, uma vez que tinha boa relação com seus familiares.Em juízo a vítima mudou toda a sua versão e absolveu o apelado da prática do crime de estupro de vulnerável, quando informou claramente que o acusado jamais tentou lhe tocar com objetivo de satisfação de lascívia ou tentado praticar sexo oral com ela, conforme fls. 69/mídia. No meu sentir a vítima de apenas 8 anos de idade ao prestar informações perante a autoridade judicial, apresentou uma nova versão dos fatos, absolvendo o acusado de todas as acusações, o que me leva a interpretar que a vítima foi pressionada por familiares para mudar sua versão, contradizendo inclusive o Laudo de Acompanhamento Psicossocial, que havia informado que seu tio, ora apelado, havia praticado estupro de vulnerável contra a vítima. Além disso, percebi que durante o seu depoimento a vítima estava muito assustada e tensa, fato que foi notado pela Ilustre Promotora de Justiça que estava formulando as perguntas, momento em que a vítima informou que tinha medo do apelado, mas não explicou os motivos desse medo, e somente depois de muita insistência revelou que seu tio, ora apelado, era muito bravo e que isso lhe causava medo, mas negou perante a autoridade judicial a prática do crime de estupro e que havia mentido para sua mãe, mas não soube explicar com clareza porque inventou tais fatos contra seu próprio tio, ora apelado, conforme fls. 69-mídia.Diante de tantas contradições e mudanças de versões por parte da vítima, não me resta outra alternativa de manter a absolvição do apelado, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.Doravante, não estou a afirmar a inocorrência do crime, nem tampouco a inocência do ora apelado, mas sim a ausência de provas suficientes para a prolação de um juízo condenatório, pois, ainda que existam alguns indícios acerca da ocorrência do crime, tais não se revelam veementes e não autorizam uma condenação, e na hipótese de dúvida no atinente à autoria deve prevalecer a regra do ?in dubio pro reo?, razão pela qual entendo por manter a sentença atacada nos moldes em que proferida.Em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indispensáveis para a efetivação do devido processo legal, não se mostra possível a prolação de sentença condenatória pautada exclusivamente em prova produzida durante o inquérito policial e não ratificada em Juízo, conforme a dicção do art. 155 do Código de Processo Penal.Sobrevindo dúvida, deve ser resolvida em favor do réu, posto que, como é cediço no processo penal, a procedência da pretensão punitiva estatal somente deve ocorrer quando as provas acostadas nos autos levem à certeza de que o acusado tenha infringido o comando legal.Assim, a despeito dos indícios de possíveis práticas de abusos sexuais contra a vítima, entendo que não está suficientemente ilustrado o cometimento do delito de estupro de vulnerável, pois as acusações deveriam ter sido confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que não foi realizado, razão qual MANTENHO o decreto absolutório em seus próprios termos, por força do princípio da presunção de inocência.Portanto, não havendo motivos a ensejar a reforma da sentença prolatada ante a inexistência de prova segura a lastrear um decreto condenatório, de rigor é a absolvição, estando a sentença atacada em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da individualização da pena.Ante o exposto, atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento às pretensões recursais, mantendo irretocável o decisum ora vergastado. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005507-41.2017.814.0046
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE RODON/PA (1ª Vara Penal)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: CLEBER ALVES DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA - A VÍTIMA INOCENTOU O ACUSADO EM JUIZO - IN DUBIO PRO REO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Compulsando os autos, verifico que a
autoria
e
materialidade
do crime de estupro de vulnerável encontra-se
prejudicada
, especialmente por que a palavra da vítima foi categórica em juízo, quando informou que o apelado não teria praticado crime de estupro de vulnerável, contradizendo o
Relatório Psicossocial de fls. 71-72.

Além disso, o apelante, tanto em sede de Inquérito Policial (fls. 13-apenso) como em Juízo (fls. 69-mídia),
negou a prática delitiva
, alegando em sua defesa que não sabe os motivos das acusações, uma vez que tinha boa relação com seus familiares.
Em juízo a vítima mudou toda a sua versão e absolveu o apelado da prática do crime de estupro de vulnerável, quando informou claramente que o acusado jamais tentou lhe tocar com objetivo de satisfação de lascívia ou tentado praticar sexo oral com ela, conforme fls. 69/mídia.
No meu sentir a vítima de apenas 8 anos de idade ao prestar informações perante a autoridade judicial, apresentou uma nova versão dos fatos, absolvendo o acusado de todas as acusações, o que me leva a interpretar que a vítima foi pressionada por familiares para mudar sua versão, contradizendo inclusive o Laudo de Acompanhamento Psicossocial, que havia informado que seu tio, ora apelado, havia praticado estupro de vulnerável contra a vítima.
Além disso, percebi que durante o seu depoimento a vítima estava muito assustada e tensa, fato que foi notado pela Ilustre Promotora de Justiça que estava formulando as perguntas, momento em que a vítima informou que tinha medo do apelado, mas não explicou os motivos desse medo, e somente depois de muita insistência revelou que seu tio, ora apelado, era muito bravo e que isso lhe causava medo,
mas negou perante a autoridade judicial a prática do crime de estupro e que havia mentido para sua mãe, mas não soube explicar com clareza porque inventou tais fatos contra seu próprio tio, ora apelado, conforme fls. 69-mídia.
Diante de tantas contradições e mudanças de versões por parte da vítima, não me resta outra alternativa de manter a absolvição do apelado, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
Doravante, não estou a afirmar a inocorrência do crime, nem tampouco a inocência do ora apelado, mas sim a ausência de provas suficientes para a prolação de um juízo condenatório, pois, ainda que existam alguns indícios acerca da ocorrência do crime, tais não se revelam veementes e não autorizam uma condenação, e na hipótese de dúvida no atinente à autoria deve prevalecer a regra do ¿in dubio pro reo¿, razão pela qual entendo por manter a sentença atacada nos moldes em que proferida.
Em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indispensáveis para a efetivação do devido processo legal, não se mostra possível a prolação de sentença condenatória pautada exclusivamente em prova produzida durante o inquérito policial e não ratificada em Juízo, conforme a dicção do art. 155 do Código de Processo Penal.
Sobrevindo dúvida, deve ser resolvida em favor do réu, posto que, como é cediço no processo penal, a procedência da pretensão punitiva estatal somente deve ocorrer quando as provas acostadas nos autos levem à certeza de que o acusado tenha infringido o comando legal.
Assim, a despeito dos indícios de possíveis práticas de abusos sexuais contra a vítima, entendo que não está suficientemente ilustrado o cometimento do delito de estupro de vulnerável, pois as acusações deveriam ter sido confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que não foi realizado, razão qual
MANTENHO o decreto absolutório em seus próprios termos, por força do princípio da presunção de inocência.
Portanto, não havendo motivos a ensejar a reforma da sentença prolatada ante a inexistência de prova segura a lastrear um decreto condenatório, de rigor é a absolvição, estando a sentença atacada em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da individualização da pena.
Ante o exposto, atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,

conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento
às pretensões recursais, mantendo irretocável o decisum ora vergastado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 24 de março de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005507-41.2017.814.0046
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE RODON/PA (1ª Vara Penal)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: CLEBER ALVES DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, interpôs a presente Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Rondon do Pará, que
absolveu
o apelado
CLEBER ALVES DOS SANTOS
da prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71, ambos do CPB), supostamente praticado em face da vítima M.S.G.P de apenas 08 (oito) anos de idade.

Narra a denúncia que no dia 15.06.2017, abusou sexualmente da menor M.S.G.P, de apenas 08 (oito) anos de idade, aduzindo que o réu é primo da vítima e estava hospedado na residência desta há dois meses, dormindo no chão do quarto, sendo que no dia dos fatos a genitora da ofendida foi ao quarto de sua filha para verificar se a mesma estava dormindo e encontrou o réu somente de cueca no colchão, sendo que a vítima estava acordada, tendo então retornado para o seu quarto, vindo a escutar um sussurro da ofendida, ocasião em que encontrou o acusado despido enrolado em um lençol com as duas mãos dentro da bermuda, nervoso e dizendo que não estava acontecendo nada.

Assevera que no dia seguinte foi conversar com sua filha sobre o ocorrido e esta afirmou que o réu havia pegado em suas partes íntimas e colocado para a menor pegar em seu pênis, vindo a chupar a vagina da ofendida, tirando sua calcinha e tentado beijar a sua boca a força. Além disso, ter pego no sono e acordado com o réu pegando em suas partes íntimas, seios e que lhe ameaçava de lhe bater.

A denúncia foi recebida no dia 04.07.2017 (fls. 38).

Parecer Psicossocial (fls. 70-75).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 76-78).

Alegações finais da defesa (fls. 79-81).

O magistrado
a quo
proferiu sentença absolvendo o apelado CLEBER ALVES DOS SANTOS da prática do crime de estupro de vulnerável, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (insuficiência de provas), conforme fls. 82-82v.

O Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 84-88),
pugnando pela reforma da sentença absolutória, para que o apelado seja condenado pela prática do
crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva
(art. 217-A c/c art. 71, ambos do CPB).

A Defensoria Pública apresentou
contrarrazões
recursais, pugnando pela manutenção da sentença absolutória. (fls. 89-91).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (fls. 99-100).

É o relatório. À revisão.

Inclusão na pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005507-41.2017.814.0046
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE RODON/PA (1ª Vara Penal)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: CLEBER ALVES DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

Juízo de Admissibilidade

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Mérito

Do Crime de Estupro de Vulnerável

Em que pese os fundamentos jurídicos apresentados pelo magistrado
a quo,
que concluiu pela absolvição do réu, em razão da insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP), entendo que a sentença apesar de superficial, foi proferida com fulcro no princípio constitucional do in dubio pro reo, pois levou em consideração as provas frágeis contidas nos autos e principalmente com a mudança de versão apresentada pela vítima em juízo que informou claramente que não houve qualquer conduta criminosa praticada pelo apelado.

Compulsando os autos, verifico que a
autoria
e
materialidade
do crime de estupro de vulnerável encontra-se
prejudicada
, especialmente por que a palavra da vítima foi categórica em juízo, quando informou que o apelado não teria praticado crime de estupro de vulnerável, contradizendo o
Relatório Psicossocial de fls. 71-72.

Além disso, o apelante, tanto em sede de Inquérito Policial (fls. 13-apenso) como em Juízo (fls. 69-mídia),
negou a prática delitiva
, alegando em sua defesa que não sabe os motivos das acusações, uma vez que tinha boa relação com seus familiares.

Em juízo a vítima mudou toda a sua versão e absolveu o apelado da prática do crime de estupro de vulnerável, quando informou claramente que o acusado jamais tentou lhe tocar com objetivo de satisfação de lascívia ou tentado praticar sexo oral com ela, conforme fls. 69/mídia.

No meu sentir a vítima de apenas 8 anos de idade ao prestar informações perante a autoridade judicial, apresentou uma nova versão dos fatos, absolvendo o acusado de todas as acusações, o que me leva a interpretar que a vítima foi pressionada por familiares para mudar sua versão, contradizendo inclusive o Laudo de Acompanhamento Psicossocial, que havia informado que seu tio, ora apelado, havia praticado estupro de vulnerável contra a vítima.

Além disso, percebi que durante o seu depoimento a vítima estava muito assustada e tensa, fato que foi notado pela Ilustre Promotora de Justiça que estava formulando as perguntas, momento em que a vítima informou que tinha medo do apelado, mas não explicou os motivos desse medo, e somente depois de muita insistência revelou que seu tio, ora apelado, era muito bravo e que isso lhe causava medo,
mas negou perante a autoridade judicial a prática do crime de estupro e que havia mentido para sua mãe, mas não soube explicar com clareza porque inventou tais fatos contra seu próprio tio, ora apelado, conforme fls. 69-mídia.

Diante de tantas contradições e mudanças de versões por parte da vítima, não me resta outra alternativa de manter a absolvição do apelado, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

Nesse sentido, destaco trecho da sentença recorrida:
¿(...) A vítima negou a ocorrência do abuso, narrando que inventou que o réu a havia violentado sexualmente e depois relatou a verdade para sua mãe, depoimento este que foi acompanhado pela genitora da menor. (...) Ocorre que, mesmo diante da possibilidade da vítima ter sido coagida a faltar com a verdade em juízo, o certo é que a ofendida negou a ocorrência da prática criminosa, situação esta que fará com que o réu seja absolvido (...)¿

Doravante, não estou a afirmar a inocorrência do crime, nem tampouco a inocência do ora apelado, mas sim a ausência de provas suficientes para a prolação de um juízo condenatório, pois, ainda que existam alguns indícios acerca da ocorrência do crime, tais não se revelam veementes e não autorizam uma condenação, e na hipótese de dúvida no atinente à autoria deve prevalecer a regra do ¿in dubio pro reo¿, razão pela qual entendo por manter a sentença atacada nos moldes em que proferida, conforme entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E MAUS TRATOS. MUDANÇA DE VERSÃO NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No processo penal, a procedência da pretensão punitiva depende da presença de provas que revelem, de forma absolutamente indubitável, que o acusado praticou o delito. 2. Diante de elementos probatórios inconsistentes em juízo, aptos a corroborar a versão acusatória levantada na fase inquisitiva, a absolvição é a medida de rigor, em atenção ao postulado do in dubio pro reo. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF - APR: 20120910281988, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/07/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/07/2015 . Pág.: 68)

Em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indispensáveis para a efetivação do devido processo legal, não se mostra possível a prolação de sentença condenatória pautada exclusivamente em prova produzida durante o inquérito policial e não ratificada em Juízo, conforme a dicção do art. 155 do Código de Processo Penal.

Sobrevindo dúvida, deve ser resolvida em favor do réu, posto que, como é cediço no processo penal, a procedência da pretensão punitiva estatal somente deve ocorrer quando as provas acostadas nos autos levem à certeza de que o acusado tenha infringido o comando legal.

Assim, a despeito dos indícios de possíveis práticas de abusos sexuais contra a vítima, entendo que não está suficientemente ilustrado o cometimento do delito de estupro de vulnerável, pois as acusações deveriam ter sido confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que não foi realizado, razão qual
MANTENHO o decreto absolutório em seus próprios termos, por força do princípio da presunção de inocência.

Portanto, não havendo motivos a ensejar a reforma da sentença prolatada ante a inexistência de prova segura a lastrear um decreto condenatório, de rigor é a absolvição, estando a sentença atacada em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da individualização da pena.

Ante o exposto, atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento
às pretensões recursais, mantendo irretocável o decisum ora vergastado.

É como voto.

Belém, 24 de março de 2021

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator